Tribunal: STF
Processo: Rcl 53327
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ativa Distribuição e Logística Ltda em face do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010699-78.2020.5.15.0043, que teria violado a decisão proferida na ADC 48, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



    Sustenta-se, em suma, que a atividade econômica do Transportador Rodoviário de Cargas possui natureza comercial, podendo ser exercida por pessoa física ou jurídica, de modo que qualquer questão acerca do tema deve ser submetida à Justiça Comum.



    Assim, a Justiça Especializada seria incompetente “para processar e julgar os processos que discutem relação havidas nos termos da Lei 11.442/2007, uma vez que, entre as partes nunca houve nenhuma relação de emprego, mas sim, um contrato de prestação de serviços” (eDOC 1, p. 4). 



    Requer-se, liminarmente, a cassação da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela extinção do processo nº 0010699-78.2020.5.15.0043, sem julgamento do mérito, e/ou seja determinada sua remessa imediata à Justiça Estadual Comum.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015, grifei) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019) 



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, observe-se que a autoridade reclamada, ao decidir a questão, assim consignou (eDOC 33, p. 6-8):



    “Em decisões proferidas em sede de Reclamações, o STF tem decidido no sentido de que, havendo discussões sobre a incidência da Lei nº 11.442/2007, a competência para analisar os requisitos para a configuração da natureza comercial da relação é da Justiça Estadual, iniciando a competência da Justiça do Trabalho somente se constatada, naquele Juízo, a inexistência dos requisitos exigidos pela Lei nº 11.442/2007



    (...)



     Entretanto, este não é o entendimento da ilustríssima maioria desta Câmara julgadora, conforme divergência apresentada pelo Exmo. Desembargador Edison dos Santos Pelegrini e acompanhada pelo Exmo. Desembargador Ricardo Regis Laraia, cujos termos transcrevo e adoto como razões de decidir: 



    Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, no presente caso, o objeto da presente ação, que busca a caracterização do vínculo de emprego entre as partes, está inserido na seara de competência da Justiça do Trabalho, conforme delineia o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, "in verbis": Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Muito embora a Suprema Corte tenha reconhecido a constitucionalidade dos arts. 1º; 2º, §§ 1º e 2º e 4º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas realizado por empresa de transporte rodoviário de cargas - ETC e por transportador autônomo de cargas - TAC; definindo a natureza comercial dos vínculos derivados dessas relações, assinalando, na ocasião, a inexistência de inconstitucionalidade na terceirização da atividade-fim do transporte de cargas; o fato é que no presente caso discute-se a prestação dos referidos serviços, porém, sob outra roupagem, qual seja, a de efetivo vínculo de emprego de motorista profissional, com preenchimento dos requisitos estampados no art. 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade).



     Desse modo, diante da relação de trabalho, com alegação de prestação de serviços na condição de empregado, por certo que a competência para o processamento da presente ação é desta Especializada, mormente em se tratando de categoria profissional contemplada com proteção específica pela CLT - Seção IV-A - Do Serviço do Motorista Profissional Empregado, arts. 235-A a 235-G. .” 



    De fato, apesar de a Lei n. 11.442/2007 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    In casu, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente